Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. PANDEMIA. FECHAMENTO ESTABELECIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E CONSUMIDA.
1. A determinação governamental de fechamento dos estabelecimentos comerciais no seguimento de bares e restaurantes para conter a propagação da pandemia de COVID-19 fragilizou a proporcionalidade das prestações antes contratadas, o que difere da simples inadimplência motivada por desregramento do usuário, configurando-se situação imprevisível de medidas sanitárias que justifica a alteração contratual diante da onerosidade excessiva suportada por uma das partes.
2. O cenário fático-jurídico amolda-se perfeitamente à teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 e 421-A do Código Civil, a qual autoriza a revisão dos contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível com vistas à manutenção do equilíbrio contratual, no qual deve ser avaliada a possibilidade de serem cumpridas as prestações e contraprestações contratuais, segundo o princípio da boa-fé objetiva e de forma a atingir o objetivo contratual e a realização dos interesses das partes contratantes, tornando-se inviável o pagamento nos moldes contratados.
3. Logo, torna-se imperiosa a providência da empresa distribuidora de energia elétrica para que o estabelecimento se responsabilize somente pela demanda efetivamente consumida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.